Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711731-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS APELADO: ASSOCIACAO DOS PROP. COMP. COMPRADORES E AFINS DOS IMOVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMITROFE AO CONDOMINIO PARQUE DAS PAINEIRAS, FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO, REGIANE MARQUES DE RESENDE, VICENTE DE PAULA ARAUJO, DEISE DE MELO JAIME AVELAR, MARCELO FRANCO DE AVELAR, EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 43a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 14/11/2023 (ID 52846281). Na petição de ID 52889307, os apelados (ASPRAC, FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO, REGIANE MARQUES DE RESENDE, VICENTE DE PAULA ARAUJO, DEISE DE MELO JAIME AVELAR, MARCELO FRANCO DE AVELAR e EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO) apresentam oposição ao julgamento do processo em sessão virtual e pugnam para a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, § 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 27/10/2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, observando que o processo deverá ser julgamento em conjunto com o processo 0702391-14.2020.8.07.0001 que se encontra na pauta de julgamento da 28a Sessão Presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator